Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-44.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001119-44.2023.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: VERA APARECIDA CABRAL DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE NOVA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por VERA APARECIDA CABRAL DOS SANTOS em face da decisão prolatada pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos no 1033771-63.2023.8.11.0001, objetivando que o ente público Agravado procedesse à reconvocação da Agravante, para que tomasse posse no cargo de Oficial Administrativo, para o qual foi aprovada em concurso público.
2. Imperioso aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001119-44.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), VERA APARECIDA CABRAL DOS SANTOS - CPF: 256.149.671-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023